Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011743-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GENIVALDO CRUVINEL DE SOUZA - CPF: 267.148.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU DIAS BRAGA - CPF: 487.464.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA POR DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E PATRIMÔNIO PECUÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o requerimento subsidiário de recolhimento das custas ao final, deferindo, em substituição, o parcelamento das despesas processuais iniciais em
6
(seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. O agravante sustenta que a movimentação bancária apresentada representa mero fluxo operacional da atividade rural, sem disponibilidade financeira efetiva,
e que as custas de R$ 8.752,10 são incompatíveis com sua realidade financeira.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos apta à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural é relativa e cede diante de elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para a gratuidade.

4.
As declarações de imposto de renda constituem referência central para aferição da capacidade econômica, pois retratam a situação patrimonial e os resultados da atividade econômica sob responsabilidade do contribuinte perante a Receita Federal.

5.
Os extratos bancários de uma única conta corrente, selecionados unilateralmente pelo requerente, possuem valor probatório limitado para demonstrar hipossuficiência.

6.
A declaração de imposto de renda do exercício de 2023 revela atividade rural de grande escala, com receita bruta de R$ 5.233.418,95, despesas de R$ 5.173.222,67, resultado tributável de R$ 60.196,28 e movimentação expressiva de rebanho bovino.

7.
A titularidade de fazenda de 156,2 hectares, rebanho de 395 cabeças, caminhão e participação em empresa individual demonstra patrimônio incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais de R$ 8.752,10, ainda que parceladas.

8.
A inexistência de dependentes ou alimentandos reduz o comprometimento da renda com obrigações familiares e reforça a conclusão de que o recolhimento parcelado das custas não compromete a subsistência do agravante.

9.
A gratuidade da justiça não serve à administração de fluxo de caixa, mas à proteção de quem efetivamente não pode suportar despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

10.
O parcelamento das custas em
6 (
seis
)
parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, compatibiliza o acesso à jurisdição com a capacidade econômica demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade integral. 2. A atividade rural de grande escala, o patrimônio pecuário relevante e a ausência de encargos familiares afastam a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais. 3. A dificuldade de liquidez não autoriza a gratuidade integral quando o parcelamento das custas se mostra suficiente para preservar o acesso à jurisdição
”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por JÚLIO CESAR REZENDE CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001468-82.2025.8.11.0079, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final, deferindo, em substituição, o parcelamento das despesas processuais iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com fundamento no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, determinando a comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta que a decisão
se equivocou
ao equiparar movimentação bancária à efetiva disponibilidade de recursos, ignorando que os valores transitados em conta corrente representam mero fluxo de caixa operacional da atividade rural, sem constituir renda disponível.

Alega que a declaração de imposto de renda demonstra rendimento líquido tributável zero no exercício, com receitas brutas da atividade integralmente consumidas por despesas operacionais.

Defende que a eventual titularidade de bens não se confunde com capacidade financeira imediata e que as custas processuais de aproximadamente R$ 8.752,10 (oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) são incompatíveis com sua realidade financeira.

Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando ausência de prova idônea da hipossuficiência e acrescentando que o agravante informou ao cadastro da cooperativa faturamento médio superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
agravo
de instrumento
.

A controvérsia central reside em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado
àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
(N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(negritei)
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

No caso concreto, a análise do conjunto documental acostado aos autos não autoriza a concessão da gratuidade integral pretendida pelo agravante. A conclusão impõe-se a partir do exame integrado de três declarações de imposto de renda do agravante, dos extratos bancários e dos demais documentos juntados em sede recursal.

A aferição da capacidade econômica do agravante deve ter como referência central as declarações de imposto de renda, documento fiscal de maior confiabilidade para esse fim, por ser prestado sob responsabilidade do contribuinte perante a Receita Federal do Brasil e retratar de forma abrangente a situação patrimonial e os resultados da atividade econômica ao longo do exercício.

Os extratos bancários juntados aos autos
,
referentes a uma única conta corrente, selecionada unilateralmente pelo requerente têm valor probatório limitado para esse fim, pois não é possível aferir se o agravante titulariza outras contas com movimentações mais expressivas, sendo inadequado fundar a conclusão sobre hipossuficiência em documento de alcance parcial e de apresentação unilateral.

A declaração de imposto de renda do exercício de 2023 (ano-calendário 2022)
(id.
211961059
– autos originários
n°
1001468-82.2025.8.11.0079
)
é o documento mais relevante para a compreensão da real capacidade econômica do agravante.

Naquele exercício, o demonstrativo de atividade rural registra receita bruta total de R$ 5.233.418,95 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), com despesas de custeio e investimento de R$ 5.173.222,67 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), apurando resultado tributável de R$ 60.196,28 (sessenta mil, cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), com imposto de renda devido de R$ 3.201,82 (três mil, duzentos e um reais e oitenta e dois centavos).

A movimentação do rebanho revelou operação pecuária de larga escala: estoque inicial de 314 bovinos, aquisições de 315 cabeças, nascimentos de 145 e vendas de 415, com rebanho final de 357 cabeças
(id
.

211961059
fls. 04).

A declaração do exercício de 2025 (ano-calendário 2024)

(id.
211961056
– autos originários n°
1001468-82.2025.8.11.0079
)
, por sua vez, não registra receitas ou despesas da atividade rural, com resultado tributável zero e rebanho estático de 395 cabeças
,
sem aquisições, nascimentos ou vendas declaradas.

O patrimônio manteve-se inalterado nos três exercícios comparados: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), composto por caminhão MB L 1513/1981 e participação em
empresa individual.

Essa trajetória declaratória afasta, de forma definitiva, a narrativa de hipossuficiência estrutural.

O agravante é pecuarista com histórico documentado de movimentação financeira superior a R$ 5 milhões anuais, titular de fazenda com 156,2 hectares e rebanho de 395 cabeças. Ainda que a margem líquida obtida em 2022 tenha sido estreita, a capacidade de gestão de fluxo financeiro dessa magnitude é absolutamente incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais de R$ 8.752,10 (oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), ainda que parceladas.

O rebanho bovino de 395 cabeças, por si só, representa patrimônio pecuário conversível em numerário em prazo relativamente curto, muito superior ao valor das custas discutidas.

Vejamos entend
imento desta Câmara em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO ELEVADO E ALTO ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em embargos à execução opostos em face de execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 370.000,00, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinou a emenda da petição inicial para melhor delimitação dos pedidos, indicação das cláusulas tidas por abusivas, correção do valor da causa ao montante efetivamente controvertido e recolhimento das custas conforme o novo valor, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

O agravante, produtor rural, afirma não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários, aponta elevado endividamento, extratos bancários negativos e ausência de liquidez, e requer a concessão da justiça gratuita, inclusive para afastar a exigência de preparo recursal e das custas fixadas na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)

saber se a situação econômica do agravante, pessoa natural produtora rural
com patrimônio elevado,
porém endividada, autoriza a concessão da justiça gratuita integral; e (
ii
) saber se é possível, afastada a gratuidade integral, deferir o parcelamento das custas processuais, à luz do art. 98, § 6o, do CPC e das normas internas do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV). O CPC prevê a gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários (CPC, art. 98), admitindo presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), que pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 2o).

O benefício da gratuidade não é automático nem absoluto. Cabe ao julgador analisar a real condição econômica do requerente, considerando patrimônio, fonte de renda, valor da causa e demais elementos probatórios, podendo indeferir o pedido se constatada capacidade de arcar, ainda que parcialmente, com os encargos processuais.

No caso concreto, a declaração de imposto de renda do agravante revela patrimônio elevado, composto por bens imóveis rurais e urbanos, veículos, participação societária, aplicações financeiras e
valores em conta, circunstância que afasta a condição de miserabilidade jurídica e não autoriza a concessão da justiça gratuita integral.

Os documentos igualmente demonstram endividamento rural significativo, resultado deficitário da atividade agropecuária, extratos bancários com saldo devedor e despesas ordinárias relevantes, o que indica dificuldade financeira momentânea e estrangulamento de liquidez, mas não verdadeira impossibilidade de contribuir de forma alguma para o custeio do processo.

O CPC autoriza a concessão parcial da gratuidade por meio de parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o), solução incorporada pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial do Estado, que prevê o parcelamento das custas em até seis parcelas mensais e sucessivas, mediante decisão fundamentada, quando demonstrada a impossibilidade de pagamento integral imediato.

Diante desse quadro, mostra-se correta a negativa de justiça gratuita integral, mas adequada a modulação do benefício, com deferimento do parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, de modo a compatibilizar o dever de custeio do processo com a situação econômica atual do agravante.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para manter o indeferimento da justiça gratuita integral e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC e do art. 468, §§ 6o e 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem patrimônio incompatível com a concessão da justiça gratuita integral. 2.
Comprovada dificuldade financeira momentânea, é possível indeferir a gratuidade integral e, ainda assim, conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC e das normas internas do tribunal
.”

(N.U 1045216-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
(negritei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO CDC INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.

Recurso de apelação interposto por empresário rural em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a
justiça

gratuita
, fixou o valor da causa com base no montante da execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.

Inexistência de omissão na sentença, que examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à
inexistência de hipossuficiência, ausência de excesso de execução e regularidade dos encargos incidentes sobre a dívida.

Manutenção da revogação da gratuidade judiciária, diante da robusta documentação nos autos que
evidência
elevada capacidade financeira do apelante,produtorrural com receita bruta superior a doze milhões de reais no exercício fiscal de 2023, estrutura patrimonial expressiva e ausência de demonstração objetiva de estado de necessidade jurídica, sendo inaplicável, por si só, a presunção legal diante da prova em sentido contrário, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ajuste do valor da causa à integralidade do valor executado justificado pela cumulação de pedidos na inicial, que extrapolam a mera alegação de excesso e incluem a inexequibilidade do título e a pretensão de extinção da execução, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial do apelante, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial
.

Alegação de excesso de execução desprovida de respaldo probatório. Ausência de comprovação da entrega parcial das sacas de milho invocadas como quitadas. Encargos incidentes sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, cujos cálculos foram realizados conforme pactuado, dispensando prova pericial diante da natureza aritmética da controvérsia.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determinação de recolhimento das custas de preparo, facultado o parcelamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(N.U 1000491-13.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)
(negritei).

A gratuidade da justiça não é instrumento de administração de fluxo de caixa
,
é garantia reservada a quem efetivamente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Não é essa a situação do agravante, cuja capacidade econômica historicamente demonstrada pelas declarações fiscais é incompatível com a isenção total das custas processuais.

Reforça essa conclusão o fato de que, conforme documentos acostados aos autos pelo próprio agravante, trata-se de pessoa solteira e sem dependentes ou alimentandos, circunstância que reduz sensivelmente o comprometimento da renda com obrigações familiares e afasta, com ainda maior evidência, a alegação de que o recolhimento das custas processuais
,
ainda que parceladas
,
implicaria prejuízo ao sustento próprio ou de terceiros sob sua responsabilidade.

A inexistência de encargos familiares é elemento que, somado ao perfil econômico revelado pelas declarações fiscais, confirma que o parcelamento deferido pelo juízo de origem não representa obstáculo real ao acesso à jurisdição nem compromete a subsistência do agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive no que se refere ao parcelamento das custas processuais iniciais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, ficando revogada a gratuidade deferida provisoriamente para fins de preparo recursal, devendo o agravante recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026